Tribunal: TJES
Processo: 5015038-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015038-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON SA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO OBTIDO VIA WHATSAPP. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DIRECIONADO PARA PESSOA FÍSICA DIVERSA DAS RÉS. CULPA EXCLUSIVA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR QUE NÃO AGIU COM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO, DEIXANDO DE OBSERVAR CUIDADOS MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada, em que o autor relatou ter adquirido em 26/04/22, um celular Iphone 11 Pro 256GB pela quantia de R$900,00 (novecentos reais) de entrada, via boleto bancário do 2º réu em favor do 1º, além de 36 parcelas de R$146,91, e ainda R$70,00 através de pix em nome de SALETE TEIXEIRA, mas, que, contudo, o produto não foi entregue e não conseguiu mais contato via whatsapp do 1º promovido, motivo este pelo qual requereu restituição em dobro da quantia paga de entrada e indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, em ID 3864815, sustenta que se cercou de todos os cuidados possíveis, não podendo imaginar que cairia num golpe, visto que, na conversa inicial com a representante da Recargapay, de nome Paloma, lhe foi assegurada a entrega do produto, demonstrando ainda o grau de confiabilidade da empresa.

Ainda, garante que fez questão de se certificar quanto ao favorecido do boleto e a qual banco pertencia, destacando que o boleto tinha como beneficiário expresso da ré Recargapay e que, após perceber que se tratava de um golpe, comunicou às autoridades competentes. Por fim, defende a existência de danos morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante do banco réu.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de primeiro grau não deve ser reformada.

Verifico que, no caso, o Recorrente afirma, na exordial, que adquiriu o boleto para pagamento do produto adquirido, por meio de conversa pelo aplicativo
whatsapp
.

Ocorre que, em que pese a boa-fé da parte autora,
a não observância das informações contidas no documento mostra evidente falta de cuidado necessário no momento da retirada do boleto de pagamento pelo autor, o que permitiu que terceiros, de forma fraudulenta, fossem os beneficiários do pagamento realizado. Ou seja, a culpa do prejuízo alegado é, exclusivamente, do Recorrente.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Embora a 1ª ré tenha sido utilizada como meio de pagamento, o beneficiário da quantia de R$900,00 foi terceiro. Deveria ter percebido que o pagador do boleto cujo beneficiário era o requerido possuía nome diverso do seu. No documento, consta o nome de DEBORA GABRIELA DA SILVEIRA.

Neste momento, houve falta de zelo do requerente, pois, o pagamento não foi direcionado à empresa e sim à pessoa física diversa, o que por si só, já era para ter levantado suspeita quanto à idoneidade da transação.

O autor deveria ter pesquisado sobre a empresa que estava a comercializar o produto e não deveria ter efetuado pagamento quando identificou que o pagamento iria para pessoa física diversa, pois, isso é indicativo de fraude.”

Vejamos entendimento de Tribunal pátrio em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. Pagamento de financiamento de veículo - Boleto falso obtido via 'Whatsapp' - Falta de cautela do consumidor - Ausência de responsabilidade do réu - Culpa exclusiva do consumidor - Art. 14, §3º, II, do CDC – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001461-87.2021.8.26.0637; Relator (a): Guilherme Facchini Bocchi Azevedo; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Tupã - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Assim, não havendo ato ilícito dos Recorridos, por via reflexa, não exsurge o dever de indenizar.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)